Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E ALICIAMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. INAPLICÁVEL. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DO MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados nos artigos 217-A, caput, e no art. 218-A, caput, combinados com artigo 226, II, todos do Código Penal; no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA, todos por diversas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, c/c artigo 2o, I, da Lei 14.344/22, aplicando-lhe as penas de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) se existe conjunto probatório suficiente para atestar a materialidade delitiva e autoria criminosa e; subsidiariamente, (2) se houve bis in idem na aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e a majorante específica do art. 226, II, do Código Penal; (3) se os crimes descritos nos artigos 218-A, CP, e 241-D, do ECA, devem ser absorvidos pelo crime de Estupro de Vulnerável (Art. 217-A, CP); e, (4) se a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69 do CP deve ceder à aplicação do art. 71 do CP ao caso em apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando amparada pelos demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia, deve ser mantida a condenação do acusado.

5. Pelo princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.

6. Na hipótese, o crime de facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA) não foi meio necessário para a prática do crime de estupro de vulnerável, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.

7. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o agente cometido o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente ascendente da vítima, porquanto são circunstâncias fáticas distintas, não havendo que se falar em bis in idem em sua aplicação cumulada.

8. Embora os delitos tenham preenchido o requisito objetivo da continuidade delitiva, porque ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, não se depreende a unidade de desígnios entre eles, haja vista que os delitos subsequentes não foram desdobramentos dos anteriores, restando ausente qualquer vínculo subjetivo entre eles, a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos postulados pela defesa, impondo-se a aplicação do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.